Tribunal: TJSP
Processo: 1025510-31.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação ordinária revisional de cláusulas contratuais – Contrato de empréstimo pessoal – Alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios em decorrência de excessiva superioridade à taxa média de mercado informada pelo Banco Central – Excessividade comprovada – Taxa de juros pactuadas superiores a aproximadamente quase o triplo da média de mercado mensal –

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação ordinária revisional de cláusulas contratuais – Contrato de empréstimo pessoal – Alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios em decorrência de excessiva superioridade à taxa média de mercado informada pelo Banco Central – Excessividade comprovada – Taxa de juros pactuadas superiores a aproximadamente quase o triplo da média de mercado mensal – Recálculo da dívida determinado, substituindo-se a taxa contratada pela taxa média de mercado informada – Recurso provido.